Tribunal: TJDFT
Processo: 0052509-91.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052509-91.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOIR COGLIATTI, RICARDO DE BARROS VIEIRA, FLAVIO JOSE COURI, MARISA NUNES AMARAL CORDOBA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, ELOIR COGLIATTI, MARISA NUNES AMARAL, RICARDO DE BARROS VIEIRA, FLÁVIO JOSÉ COURI e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (ID’s 13001331, 130001334, 13001342, 13001344 e 13001337), em face da sentença (ID 13001306), proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de improbidade administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com assistência simples do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 13000827). Na origem, conforme emerge de sua petição inicial (ID 13000675), como causa de pedir, o Autor sustentou que os Réus causaram lesão ao erário em idos de 2009, ao ensejarem uma perda patrimonial ao assistente simples, a qual teria decorrido da aquisição de títulos do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, cujo montante efetivamente pago correspondeu a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de face dos mesmos, outrora pertencentes ao Réu ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, “sem observância das normas legais e regulamentares”. Os recursos foram pautados para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual desta c. 3a Turma Cível (04/08/2022 até 12/08/2022) (ID 37244189). Os Apelantes FLÁVIO JOSÉ COURI e RICARDO DE BARROS VIEIRA requerem “que o presente feito seja retirado da pauta de julgamento virtual e, por outro lado, incluído na pauta de julgamento presencial, a ser designada, com fulcro no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1.029, de 10 de maio de 2018” (ID 37322133). Ademais, apontam “a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão administrativa sancionadora no presente caso e a extinção superveniente da modalidade culposa de ato ímprobo, conforme a nova redação da Lei no. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa – LIA)” (ID 37322661). Defendem o caráter sancionador da presente ação e a retroatividade das regras da Lei n. 14.230/21, com o fim de excluir a pretensão, sob o fundamento de que suas condutas foram culposas – modalidade inexistente na nova redação da Lei n. 8.429/1992. Sustentam que, “nos termos da nova redação da LIA, o prazo em que é dado ao Parquet exercer a pretensão sancionatória mediante a instauração da respectiva ação de improbidade administrativa [prescreve em 8 (oito) anos e] inicia-se, conforme o caput do art. 23, com a “ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência”.” Pontuam que, “ocorrido o fato ímprobo, a contagem do referido termo seria interrompida “pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa”, conforme o § 4o, I, do dispositivo em comento. Porém, além de alterar a data de início da contagem do prazo prescricional e o seu respectivo termo inicial, a nova redação da LIA inovou, ainda, ao instituir, no âmbito das ações de improbidade administrativa, a prescrição intercorrente”. Destacam que, “segundo a nova redação do § 5o do art. 23, “[i]nterrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”. Tem-se, portanto, que, com a interrupção da prescrição por uma das causas previstas no § 4o do mesmo dispositivo, recomeça a contagem do prazo prescricional, que, agora, terá prazo de 4 (quatro) anos”. Defendem, assim, que, “transcorrido o referido prazo sem que haja nova interrupção e ouvido o Ministério Público, deverá ser decretada, de imediato, a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora. É o que prescreve o § 8o do art. 23”. Consignam que, “in casu, a interrupção da prescrição ocorreu aos 17 de dezembro de 2014, quando foi ajuizada a presente ação, causa de interrupção listada no inciso I do § 4o do art. 23 da LIA. 22. Após o início da recontagem do termo, não ocorreu, no prazo de 4 (quatro) anos, qualquer outra causa de interrupção da prescrição, ensejando a consumação da prescrição intercorrente aos 17 de dezembro de 2018”. Frisam que “houve, de fato, a prolação de sentença condenatória (Id. 39307657), ato que interrompe o termo prescricional, conforme o inciso II do § 4o do art. 23 da LIA; entretanto, o referido provimento foi publicado após o transcurso do termo prescricional, apenas aos 12 de julho de 2019, cerca de 6 meses após a consumação do prazo”. Sustentam que “a prescrição intercorrente foi consumada aos 17 de dezembro de 2018, 4 (quatro) anos após o ajuizamento desta ação, nos termos da nova redação da LIA que, pelas razões já expostas alhures, deve ser aplicada retroativamente no presente caso”. Defendem, ainda, que, em razão da inexistência da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa, nos termos da nova redação legal, não se pode incidir a tese jurídica fixada pelo STF, em sede do julgamento do RE n. 852.475/SP, submetido ao rito da repercussão geral – Tema n. 897. Por fim, requerem que “sejam as questões ora ventiladas apreciadas no julgamento das apelações, devendo ser proferido acórdão que, assentando a retroatividade da nova redação da LIA, reforme a sentença e extingua esta ação de improbidade, ante a (i) consumação da prescrição da pretensão administrativa sancionadora, pelo termo prescricional do art. 23, § 8o, da LIA, inclusive para o pleito ministerial de ressarcimento ao erário por ato ímprobo culposo, e a (ii) extinção da modalidade de ato ímprobo culposo que cause lesão ao erário”. É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz deixar bem vincado que, ao iniciar o julgamento do ARE n. 843.989/PR, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.199, nos seguintes termos: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Ademais, o eminente relator - Ministro Alexandre de Moraes – decretou a suspensão nacional[1]. Portanto, esta relatoria verifica a necessidade de retirada de pauta e suspensão do trâmite processual das presentes apelações até o julgamento do ARE n. 843.989/PR (Tema n. 1.199) e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC, nos termos do que restou relatado. Ante o exposto, determino que se retire o feito da pauta para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual desta c. 3a Turma Cível (04/08/2022 até 12/08/2022) (ID 37244189). Suspendo o trâmite das presentes apelações até o trânsito em julgado do ARE n. 843.989/PR e fixação de tese jurídica correlata pelo STF(Tema n. 1.199), nos termos dos arts. 313, V, “a” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC, c/c, art. 87, I, do Regimento Interno deste Tribunal. Após o julgamento pelo Pretório Excelso, retornem os autos à conclusão desta relatoria para nova análise do voto já proferido, notadamente, quanto à questão prejudicial de mérito da prescrição e da retroatividade em comento, nos termos da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF no Tema n. 1.199, de acordo com o art. 942, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15349946952&amp;ext=.pdf&gt; e &lt;https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=79a37aa0-aa08-4b4a-9f1e-a1c076f7fd1f&amp;sheet=1d0b3987-b1a7-4180-a0fa-4f2cca91c824&amp;theme=stf_azul_padrao&amp;opt=currselselect=clearall&gt;. Acesso em 20 jul. 2022. Brasília, 20 de julho de 2022 12:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador